Tribunal: CARF
Processo: 10940.001334/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001334/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.536 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ORLANDO SANTOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto na parte em que se pretende restaurar as dedução de despesas
com a Sra. Elisabete Aparecida Santos, por se tratar de matéria não impugnada e, no mérito, dar
provimento parcial, para restaurar a dedução das despesas médicas com os profissionais Márcio
Longo e Ginaine F. Bazzi Longo, no total de R$ 330,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001334/2007-19
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001334/2007-19

Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 21 de maio de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.286, acrescido
de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução indevida de despesas médicas
glosada em R$ 690,00, dedução indevida com dependentes, somando R$ 2.544,00 e dedução
indevida com despesa de instrução, no montante de R$ 1.998,00.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) no que tange à dedução indevida com despesa de instrução, o
Recorrente tem guardado os comprovantes que são referentes a
pagamentos efetuados junto ao Banco do Brasil S.A em favor da
Sociedade Educacional Prof. Altair Mongruel, relativos aos meses de
janeiro de 2004 a dezembro de 2004;
b) já a dedução indevida de despesas médicas, são referentes a
pagamentos feitos à dois médicos e um dentista, totalizando R$
690,00.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 12 e 13); (ii) certidão de nascimento do seu dependente (fl. 68);
(iii) comprovantes bancários em nome de Sociedade Educacional Prof. Altair (fl. 15 e 16); (iv)
recibos médicos (fl. 17 à 19).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
06-25.505 – 5a Turma da DRJ/CTA, considerando não impugnada a autuação no que diz respeito
às deduções referentes à Elisabete Aparecida Santos Silva, declarada como dependente pelo ora
Recorrente e julgando procedente em parte a impugnação, afastando a glosa das despesas com o
dependente Bruno Felipe Santos Silva, mas mantendo a glosa das despesa médicas, por entender
que que não consta nos recibos a indicação dos beneficiários dos serviços médicos tomados.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
I.
ao juntar os comprovantes de pagamentos, o Recorrente usou de
boa-fé ao recebê-los e aceitá-los dos profissionais de saúde, pois
não tinha conhecimento da lei de que os recibos deveriam conter
especificamente o CPF daqueles profissionais e o nome do
paciente;
II.
tendo em vista que os recibos condizem com a verdade, que os
tratamentos arcados referem-se aos seus dependentes: Bruno Felipe
Santos Silva – filho menor e Elisabete Aparecida – esposa –,
buscou junto aos profissionais uma declaração das despesas
efetuadas, agora com discriminações consoante a Lei, que ora faz
juntada, os recibos nos valores de R$ 240,00 e R$ 90,00 condizem
com o tratamento de seu filho Bruno Felipe, consulta médica e
exame de endoscopia; os recibos nos valores de R$ 80,00 e R$
100,00 condizem com o tratamento dentário da esposa Elisabete
Aparecida;
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001334/2007-19

III.
quanto a glosa da dependente Elisabete Aparecida Santos Silva, já
está englobada na declaração do imposto referente ao exercício
2005, logo, não havia motivo de ratificar naquele momento da
impugnação algo que já constava na declaração apresentada em
tempo hábil, mas se não for esta a conclusão deste conselho, requer
que seja reavaliada tal glosa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
A pretensão do Recorrente, em sede recursal, reside no afastamento das glosas (i)
de despesas médicas; e (ii) despesas da dependente Elisabete Aparecida Santos Silva.
Entendo que o recurso não deve ser conhecido na parte em que trata das despesas
com a sua esposa Elisabete Aparecida Santos. Isso porque, como bem observado no acórdão a
quo o recorrente não impugnou a referida glosa, não trazendo qualquer argumento de fato ou de
direito que afastasse a motivação descrita pela autoridade fiscal quando do ato de lançamento,
qual seja, a Sra. Elisabete Aparecida Santos Silva apresentou declaração de ajuste anual de forma
separada, não podendo ser declarada como sua dependente no ano-calendário fiscalizado.
Assim, a matéria foi considerada não impugnada e, portanto, não conhecida pela
Turma Julgadora de origem.
Pretende o Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, apresentar novos
argumentos, que nem sequer foram ventilados em sua impugnação, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001334/2007-19

Portanto, está claro que, no que se refere a matéria de isenção de anistiado
político, o recurso voluntário não dialoga com a decisão recorrida, limitando-se o Recorrente a
apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, visando a improcedência da autuação, tudo
isso em inobservância à estabilidade do processo entre as partes.
Por estas razões, entendo que o recurso deve ser conhecido parcialmente, exceto
na parte na qual o Recorrente pretende ver afastada a glosa das despesas de sua esposa Elisabete
Aparecida.

Despesas médicas
Relativamente às despesas médicas, o Recorrente pretende ver afastada a glosa
das deduções referentes aos pagamentos alegadamente feitos aos profissionais médicos Maura
M. Basso de Lacerda, Márcio Longo e Ginaine F. Bazzi Longo.
Conforme ao que se depreende do v. acórdão a quo, a glosa foi mantida por não
constar o nome dos beneficiários dos serviços nos recibos emitidos pelos profissionais médicos.
Para sanar o vício apontado pela Turma Julgadora de origem, o Recorrente
instruiu o seu recurso com as declarações fls. 46, 47 e 50, a partir das quais é possível identificar
os beneficiários dos serviços prestados, notadamente, o filho e esposa do Recorrente, conforme
ao que se depreende do quadro abaixo.

Profissional Médico
Valor da Dedução
Beneficiário
Maura M. Basso de Lacerda
R$ 360,00
Elisabete Aparecida Santos Silva
Márcio Longo
R$ 240,00
Bruno Felipe Santos Silva
Ginaine F. Bazzi Longo
R$ 90,00
Bruno Felipe Santos Silva

Como já reconhecido pelo v. acórdão a quo, a certidão de nascimento de Bruno
Felipe Santos Silva, juntada às fls. 14 destes autos é suficiente para comprovar a relação de
dependência com o Recorrente.
Por outro lado, consta dos autos, mais precisamente às fls. 9, que a Sra. Elisabete
Aparecida Santos Silva apresentou declaração de ajuste anual em separado, fato não impugnado
e que impede o reconhecimento das despesas com a profissional médica Maura M. Basso de
Lacerda.
Sendo assim, entendo que devem ser reconhecidas as despesas médicas com os
profissionais Márcio Longo (R$ 240,00) e Ginaine F. Bazzi Longo (R$ 90,00), mantendo-se a
glosa sobre a despesa com a profissional Maura M. Basso de Lacerda (R$ 360,00).

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para restaurar a dedução das despesas médicas com
os profissionais Márcio Longo e Ginaine F. Bazzi Longo, no total de R$ 330,00.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.536 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001334/2007-19

André Luis Ulrich Pinto

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital